Tribunal: STF
Processo: RE 424053
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA 
   CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, 
   INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - 
   SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE 
   ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal,
   na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou 
   jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da 
   República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do 
   Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto 
   primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, 
   consideradas as esferas federal e estadual.